Tribunal: STF
Processo: RE 1282931
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 6, p. 1): 
    “SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCONTROVERSO – BASE DE CALCULO CORRETA – ÍNDICE COM BASE NO MENOR SÍMBOLO PREVISTO PARA O CARGO – JUROS DE MORA – CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97 – PERÍODO POSTERIOR A 25/03/2015 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 7º, XXIII; 39, § 3º; 61, § 1º II; 100, § 12; e 169, § 1º, I, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “com o advento da Emenda Constitucional nº 19, de 1988, o adicional de insalubridade foi suprimido do rol de direitos assegurados aos servidores públicos no art. 39, § 3º. da Constituição da República, razão pela qual não há que se falar em aplicação, à espécie, do disposto no inciso XXIII do artigo 7º, conforme mencionado na exordial.” (eDOC 10, p. 11)
    Aduz-se, ainda, que “A parte recorrida ocupa ‘Cargo Público’, cuja jornada de trabalho é fixada em razão das atribuições pertinentes ao mesmo e sua respectiva remuneração não se escalona por jornada fixa ou variável, ou seja, por quantidade de horas trabalhadas, mas pelo padrão de vencimentos fixados para o seu cargo e outorga de vantagens previstas em lei.” (eDOC 3, p. 53)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 14)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal a quo asseverou (eDOC 6, pp. 1-4): 
    “(...)
    A sentença, evento 26, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo parcialmente a prescrição quinquenal do direito da autora, uma vez que a ação foi proposta em 30/11/2017, estando prescritas todas as parcelas anteriores a 30/11/2012. Pontuou que, com relação à base de cálculo para a incidência do adicional de insalubridade, a Lei Delegada nº 38/1997, em seu artigo 21, alterou o percentual do inciso III, estendendo o percentual para 40% (quarenta por cento), não procedendo com a alteração para os graus mínimos e médios. Reconheceu que, com a edição das leis nº 15.786/05 e 15.462/05, houve a reestruturação dos cargos e da carreira com a instituição de novas tabelas de vencimentos para vários cargos, não existindo uma correspondência exata entre o símbolo NQP-IV, que serve de base de cálculo do adicional de insalubridade, com os símbolos da nova tabela de vencimento de cargos, concluindo que com a vigência das leis supracitadas, não há especificação de base de calculo para a incidência do percentual de adicional insalubridade. Pontua que, não havendo regulamentação específica a respeito da definição da base de cálculo, será aquela referente ao valor do menor vencimento do cargo ocupado pelo servidor de carreira. Destacou que as verbas deverão ser pagas sobre o valor total da remuneração do servidor, possuindo natureza de gratificação, incidindo na base de cálculo do 13º salário, férias e abono de 1/3 de férias. Determinou que a ré seja compelida a pagar à parte autora o valor correspondente a R$927,55 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) quantia corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E, a contar do vencimento de cada parcela, acrescida de juros de mora de 0,5% ao més, a partir da citação. 
    (...)
    Analisando os autos, tenho que a decisão merece ser reformada, apenas no tocante aos índices de correção monetária. Em decisão proferida em 20.07.2017, no RE 870.947, o STF, em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública, decidiu, por maioria, aplicar como índice de correção o IPCA-E, mantendo a remuneração da poupança para a aplicação de juros de mora, para débitos não tributários, como o caso dos autos. Em casos de tributos, deverá ser aplicada da Selic. Destarte, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi clara no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, não foi declarado inconstitucional por completo. 
    (...)
    Assim, considerando que o pagamento do adicional de insalubridade foi determinado no período compreendido entre novembro de 2012 a novembro de 2017, os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após 25/03/2015, a correção monetária deverá ser procedida pelo índice do IPCA-E e juros aplicados à caderneta de poupança.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Delegada nº 38/1997 e leis estaduais nº 15.786/05 e 15.462/05 ), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 902.928 - AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/9/16).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 03/06/2014). 
    Quanto à discussão relacionada à constitucionalidade da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 
    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente